Tribunal: TJDFT
Processo: 0744130-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0744130-82.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GERSON RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, com pedidos de antecipação da tutela recursal e de atribuição de efeito suspensivo, para que seja possível ao ente público condicionar o pagamento do auxílio transporte por plantão realizado mediante a comprovação de que o exequente se desloca diariamente entre o município de Flores de Goiás/GO e seu local de trabalho em Brasília/DF. O Distrito Federal sustenta que a sentença definitiva da fase de conhecimento teria reconhecido, ainda que implicitamente, a sistemática de agrupamento de plantões no pagamento do auxílio transporte, porquanto acolheu a memória de cálculo elaborada pela Administração Distrital com base nesse critério. Alega que a dispensa da apresentação de bilhetes não afasta a necessidade de deslocamento real entre a residência do servidor e o local da sua lotação, o que não foi comprovado pelo exequente. Por fim, argumenta que o pagamento imediato de valores a maior ao servidor pode acarretar danos irreparáveis ao erário. É o breve relato. No caso, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O ente federado não demonstrou a probabilidade do direito alegado, e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em sede de cognição sumária, verifica-se que a controvérsia referente à aglutinação de plantões está preclusa, porquanto foi objeto de debate em embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal na fase de conhecimento (ID 78954126), os quais foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID 78954127) e ocorrendo o trânsito em julgado da decisão em 11/02/2022 (ID 78954129), sem interposição de recurso pelas partes. Com efeito, a rediscussão da tese na fase processual de execução afasta a probabilidade do direito da parte recorrente. Segundo o título judicial, é exigida declaração do servidor para fins de recebimento do auxílio transporte, nos termos dos artigos 107 e 110 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, afastando outras exigências não previstas em lei, de forma que é descabido condicionar o pagamento da verba à comprovação do deslocamento diário do servidor (artigo 509, § 4o, do CPC). Outrossim, não vislumbro o perigo na demora, porquanto as diferenças a serem eventualmente executadas decorrem de auxílio transporte, cujo pagamento é reversível mediante abatimento ou compensação futura, não configurando dano irreparável. Por conseguinte, indefiro os pedidos formulados pelo recorrente. Intimem-se. Comunique-se. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2026. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006